Tribunal: TJDFT
Processo: 0722134-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722134-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Joaquim Evangelista Ramos Embargados: Auto Show Comércio de Veículos Ltda – ME Banco Bradesco Financiamentos S/A N Motor’s Comércio de Automoveis Ltda - ME D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Joaquim Evangelista Ramos contra a decisão que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Id. 37009706). O embargante argumenta em suas razões (Id. 3706981), em síntese, que a decisão embargada incorreu em contradição, pois suas movimentações financeiras mensais não superam o valor de referência fixado pela Defensoria Pública para a assistência judiciária gratuita. Alega que os seus gastos e débitos reforçam a sua situação de hipossuficiência econômica, razão pela qual estão preenchidos os requisitos exigidos para a pretendida concessão de efeito suspensivo. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja esclarecida a contradição, reformada a decisão embargada e deferido o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Nas contrarrazões aos embargos de declaração a sociedade anônima Bradesco Financiamentos S/A requer o não conhecimento do recurso ou, caso admitido, seja desprovido (Id. 37440073). É a breve exposição. Decido. De acordo com a regra prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. A contradição, para essa finalidade, é aquela observada internamente ao acórdão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos do acórdão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do julgado. Como exemplo a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso em deslinde a decisão embargada examinou detidamente a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Assim, a impossibilidade de concessão da gratuidade de justiça foi devidamente fundamentada, senão vejamos (Id. 37009706): “Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça em favor do recorrente. Com efeito, é necessário ressaltar que a finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra antevista no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1069355, 07116426420178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/01/2018, publicado no DJE: 02/02/2018, sem página cadastrada)” (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, publicado no DJE: 23/02/2017, p. 617)” (Ressalvam-se os grifos) É certo que a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda mensal correspondente a até 5 (cinco) salários mínimos. No presente caso o recorrente alega que recebe remuneração mensal no valor de aproximadamente R$ 1.549,46 (mil quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e seis centavos), proveniente de seus proventos de aposentadoria. Ocorre que o conjunto probatório coligido aos autos evidencia que o agravante é proprietário de prédio comercial localizado no município de Barreiras-BA, avaliado em R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), além de ter declarado à Receita Federal que exerce atividade laboral como “profissional liberal ou autônomo” (Id. 36975194, fls. 128-134), o que parece destoar da informação de que sua única renda mensal é aquela decorrente da condição de aposentado. Note-se, ainda, que o objeto material da demanda veiculada no âmbito do processo de origem é um veículo de propriedade do agravante, avaliado em aproximadamente R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais) (Id. 36975194, fls. 5-24). Ademais, os extratos bancários coligidos aos autos (Id. 36975192 e Id. 36975193) evidenciam que o recorrente tem arcado com suas despesas mensais e ainda dispõe de saldo razoável ao final de cada mês. Essa situação, portanto, é suficiente para afastar a alegada hipossuficiência econômica.” Na hipótese o embargante apenas discorda das razões expostas que serviram de fundamento para as conclusões adotadas na decisão recorrida. No entanto, a mera discordância não se ajusta à hipótese de contradição. Nesse sentido, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão. 2. A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022, do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, da citada norma processual. 3. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário -, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via. 4. Embargos declaratórios não providos.” (Acórdão no 1331209, 07209543020188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2021, publicado no DJE: 22/4/2021) (Ressalvam-se os grifos) Pelas razões expostas afigura-se ausente contradição a ser esclarecida. Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator